Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO POTESTATIVO. (ART. 6o DA RES. 4790/2020 BACEN). AÇÃO EM TRAMITAÇÃO EM VARA CÍVEL. TENTATIVA TRANSVERSA DE OBTER O PROVIMENTO NÃO CONCEDIDO. LITISPENDÊNCIA FORMAL. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA SOB JURISDIÇÃO DE VARA CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão acerca da possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta.. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há que se falar em contradição, uma vez que não existe incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.